Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. RETARDO MENTAL GRAVE E ESQUIZOFRENIA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. RELATÓRIO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC).

1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido inicial para tornar definitiva a tutela de urgência concedida e determinar que a requerida autorize a internação do requerente no centro de convivência e atenção psicossocial ltda – vida, pelo prazo indicado por seu médico assistente, suportando a integralidade dos custos inerentes.

2. No caso, o plano de saúde entendeu que o paciente teria uma rede familiar capaz de promover seus autocuidados e gestão da sua vida, bem como que situação clínica ensejaria tratamento em outra modalidade, não havendo pertinência técnica para a manutenção da internação psiquiátrica, em especial porque a instituição onde está internado não é de longa permanência e a internação atual estaria assumindo característica de grave dependência institucional.

3. No entanto, os relatórios médicos e o laudo pericial são claros ao atestarem como necessário e mais indicado para o tratamento do autor, o regime de internação, por se tratar de paciente com retardo mental grave e de caráter permanente com comprometimento significativo do comportamento e que requer vigilância ou tratamento de forma contínua; além de ter esquizofrenia residual e, assim, estar exposto a risco e vulnerabilidade social. Ademais, a doença que acomete o autor possui cobertura contratual e seu tratamento nada mais é do que um desdobramento da referida cobertura, não podendo a apelante impedir o tratamento baseando-se em resolução normativa da ANS ou no contrato, sob pena de macular a própria finalidade do contrato e violar o direito fundamental a vida e a dignidade da pessoa humana.

4. Não é razoável que após anos de tratamento por meio do sistema de internação custeado voluntariamente pela ré, criando legítimas expectativas de que o tratamento persistiria enquanto a enfermidade não fosse debelada, o plano se exima da obrigação assumida, impondo que o autor seja transferido para outra instituição e os genitores arquem com outros custos, além do que já pagam para usufruir dos serviços da ré.

5. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente.

6. Mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a requerida autorize a internação do requerente no CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA. – VIDA, pelo prazo indicado por seu médico assistente, suportando a integralidade dos custos inerentes.

7. Sendo irrisório o valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. No caso analisado, considerado os parâmetros do § 2o, do mesmo dispositivo legal, impõe-se reduzir o valor fixado na origem.

8. Apelo da ré conhecido e parcialmente provido.